Tribunal: TJDFT
Processo: 0747615-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores decorrentes de fraude bancária, praticada mediante ligação telefônica simulando contato com a central de atendimento. A autora realizou transferências via PIX, pagamentos e tentativa de empréstimo, totalizando prejuízo não restituído de R$ 25.461,35. O pedido recursal busca afastar a responsabilidade civil do banco, alegando culpa exclusiva da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por ausência de mecanismos de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo fraudes caracterizadas como fortuito interno.
4. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável do fornecedor, que deve adotar medidas eficazes para prevenir transações incompatíveis com o perfil do cliente.
5. No caso, as operações fraudulentas ocorreram em curto espaço de tempo e em valores elevados, destoando do padrão da consumidora, sem que o banco adotasse mecanismos para impedir ou detectar a irregularidade.
6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade objetiva, pois não comprovada ausência de falha na prestação do serviço.
7. Precedentes do STJ e TJDFT consolidam o entendimento de que fraudes bancárias constituem risco inerente à atividade, impondo ao banco o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno. 2. A realização de operações incompatíveis com o perfil do cliente, em curto período, sem bloqueio ou alerta, configura falha na prestação do serviço."
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; 17; 25, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. TJDFT, Acórdão 2016030, ApCiv 0704226-08.2023.8.07.0009, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025, p. 10/07/2025. TJDFT, Acórdão 1661049, ApCiv 0702982-45.2022.8.07.0020, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 01/02/2023, p. 15/02/2023.